Tribunal: TJDFT
Processo: 0736469-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. RENÚNCIA VERIFICADA. EXTINÇÃO DO FEITO CABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MULTA DEVIDA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. REDUÇÃO DESCABIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica dos seus fundamentos.
2. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual. No caso, verifica-se que a recorrente não só foi intimada sobre o pedido condenação por litigância de má-fé, mas também exerceu o seu direito de defesa a contento, de modo que não houve violação ao princípio da não surpresa nem ao devido processo legal. Tampouco é necessária a realização de dilações probatórias para reconhecimento de litigância de má-fé, até por falta de previsão legal.
3. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que autorize figurar no polo ativo e passivo do feito. Isto porque ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
4. Por cuidar-se de pretensão reparatória formulada com base no tempo em que a apelante exercia a posse fática do imóvel, quando supostamente desembolsou numerário para proteger a terra com a colocação de cercas e para desenvolver plantações, constatou-se a sua legitimidade para postular a indenização por danos materiais decorrentes de eventual prática de esbulho realizado nessa mesma época pelos apelados.
5. A renúncia a direito constitui ato jurídico perfeito unilateral e que produz efeitos imediatamente, portanto irretratável. Sua desconstituição somente seria devida se comprovado quaisquer dos vícios que maculam os atos jurídicos ou quando houver anuência da parte contrária, o que não se verificou no caso.
6. Por inexistir óbice legal quanto à renúncia da pretensão inaugural, cabível apenas a sua homologação com a consequente extinção do processo com exame do mérito, consoante art 487, III, “c”, do CPC. Desse modo, mostra-se prescindível a análise de eventual perda do interesse de agir e relativa ao pedido de reintegração de posse, até porque passou a ser irrelevante a efetiva existência ou não do direito material que a autora alegara ter.
7. Evidenciada a prática de condutas processuais temerárias e capazes de causarem tumulto processual, merece ser mantida a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Uma vez fixada em quantum proporcional e razoável, de acordo com as peculiaridades da situação sub judice, descabe a sua redução.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO DO MÉRITO CONFORME ART. 1.013, §3o, do CPC.